Tribunal: STF
Processo: RE 1271351
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 11.727/08. REEXAME DE PROVA. CONTRATO FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E EMPRESA ESTRANGEIRA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS -IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. AFRETAMENTO POR TEMPO. CONTRATO COMPLEXO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDENCIA. ART. 8°, § 17, DA LEI N° 10.865/04. PRECEDENTE DESTA CORTE. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO ANTIGO CPC. AGRAVO LEGAL DESPROVIDO.
    1. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei n° 9.756/98, que deu redação ao artigo 557 do antigo Código de Processo Civil, ampliando seus poderes para não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1°-A). A compatibilidade constitucional das atribuições conferidas ao Relator decorre da impugnabilidade da decisão monocrática mediante recurso para o órgão colegiado, nos termos do § 1° do art. 557 do antigo CPC, e da conformidade com os primados da economia e celeridade processuais. De fato, observo que o provimento agravado está em consonância com normas de regência e adequado ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal, em cognição harmônica e pertinente a que, ao meu sentir, seria acolhida por esta Colenda Turma, encontrando-se a decisão bem amoldada à hipótese de negativa de seguimento prevista no art. 557 do Código de Processo Civil vigente à época de sua prolação. Ademais, não logrou a agravante demonstrar jurisprudência dissonante do precedente que fundamentou o decisum.
    2. A contratação de reserva de navios de passageiros garante não só a viagem, mas também a prestação de vários tipos de serviços entre as contratantes, agregando, serviços de estadia, lazer e entretenimento. Não configura, assim, mera locação de coisa, mas de manifesta prestação de serviços, que se subsume, nos termos do inciso II do art. 3° da Lei n° 10.865/04, como fato gerador das contribuições em discussão.
    3. Não reconhecer estes serviços como fatos geradores dos tributos epigrafados seria admitir isenção que a lei não prevê, devida, portanto, a tributação pelo PIS -Importação e a COFINS-Importação.
    5. Como se vê, a decisão agravada resolveu de maneira fundamentada as questões discutidas na sede recursal, na esteira de orientação jurisprudencial. O recurso ora interposto não tem, em seu conteúdo, razões que impugnem com suficiência a motivação exposta na decisão monocrática.
    6. Agravo legal não provido.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e nulidade do acórdão recorrido, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXV, XXXIV, alínea "a", incisos LIV e LV, 149, § 2°, incisos II e III, alínea "a" e 150, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega a inconstitucionalidade da cobrança do PIS/Cofins-Importação quando da remessa dos pagamentos efetuados à empresa italiana Costa Crociere S.p.A., em razão do afretamento "por tempo" de embarcações para fins turísticos.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que para reconhecer as alegações apresentadas pela agravante, seria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.727/08 e Código Tributário Nacional), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Faz-se também necessário, para o reconhecimento de tais alegações, a análise do contrato firmado entre a recorrente e a empresa estrangeira Costa Crociere S.p.A, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Demais disso, relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c os artigos 21, § 1º, e 21-B, do Regimento Interno do STF.  
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente